Tribunal: STF
Processo: Rcl 94384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000292-09.2014.5.04.0664, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e a tese do Tema nº 90 da Repercussão Geral.
Narram as partes reclamantes que o processo em referência foi movido pela parte beneficiária em desfavor da CSL Construtora Sacchi S.A — em Recuperação Judicial e que, na fase de execução, foi julgado procedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ) da aludida empresa, atribuindo-lhes a responsabilidade solidária pelo adimplemento do crédito exequente por figurarem como acionistas/sócios.
Afirmam que

“interpuseram agravo de petição, sustentando, dentre outros fundamentos, a incompetência da Justiça do Trabalho para promover atos de desconsideração e redirecionamento patrimonial contra sócios de empresa submetida ao regime recuperacional, especialmente diante da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial e da necessidade de observância da competência do juízo universal. 
Todavia, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região negou provimento ao agravo de petição dos sócios executados, mantendo a sentença que autorizou o prosseguimento da execução contra Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi.”

Alegam afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, ao argumento de que 

“[a] decisão reclamada não declarou expressamente a inconstitucionalidade do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005. Contudo, afastou sua incidência ao caso concreto ao manter a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, bem como para prosseguir na execução contra os sócios.”

Destacam que 

“[o] próprio processo registra a tramitação da recuperação judicial e a existência de créditos habilitados ou sujeitos ao regime recuperacional. Ainda assim, a Justiça do Trabalho manteve o redirecionamento da execução contra Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi, em franca violação à lógica do juízo universal.”

Infirmam o fundamento adotado na decisão reclamada no sentido de que os seus patrimônios não estariam afetados ao juízo universal da falência, ao argumento de que 

“[a] desconsideração da personalidade jurídica é, por natureza, mecanismo voltado à extensão dos efeitos de obrigações da pessoa jurídica ao patrimônio de terceiros. Assim, a alegação de que o patrimônio dos sócios é autônomo não exclui a incidência do art. 82-A da Lei nº 11.101/2005, mas, ao contrário, demonstra que o caso está dentro de sua hipótese normativa.”

Defendem, ainda, que “não se pode aplicar, no contexto da recuperação judicial, a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica”, tendo em vista que 

“[o] art. 82-A da Lei nº 11.101/2005 remete à observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC, não admitindo responsabilização patrimonial baseada apenas na inadimplência, na insolvência ou na existência de recuperação judicial.”

Sustentam também que a autoridade reclamada incorreu em violação ao Tema nº 90 da Repercussão Geral, no qual fixou a tese de que “compete à Justiça Estadual comum, e não à Justiça do Trabalho, processar e julgar a execução de créditos trabalhistas em face de empresa em recuperação judicial.”.
Requerem a concessão de medida liminar a fim de  suspender os efeitos do ato reclamado.
 No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada com a determinação de remessa dos autos ao juízo da recuperação judicial para análise “de eventual pretensão de desconsideração da personalidade jurídica ou responsabilização patrimonial de Odilon Alberto Menezes e Pio Egidio Sacchi, caso o exequente entenda por renová-la no juízo próprio;”.
É o relatório. Decido.
Na espécie, as partes reclamantes alegam violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e ao Tema nº 90 da Repercussão Geral em razão de procedência do IDPJ da CSL Construtora Sacchi S.A, imputando-lhes a responsabilidade solidária, ao argumento de que estaria em curso processo de recuperação judicial da referida pessoa jurídica.
Ocorre que, compulsados os autos, depreende-se da decisão que julgou procedente o IDPJ, que a autoridade reclamada afastou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o incidente ao informar o término do processo de recuperação judicial com a determinação de que os credores deveriam buscar os seus créditos por meio de ação própria. Vide:

“Especialmente no caso concreto houve o término do processo de recuperação judicial sem que os créditos trabalhistas tivessem sido pagos (ID.94e3251 - Pág. 2 [fls. 20-21]). E mais, o despacho proferido nos autos da Recuperação Judicial nº 5038923-50.2020.8.21.0001/RS, determina expressamente ao credor buscar a satisfação de seu crédito por meio de ação própria (ID. 94e3251 [fl. 19]). 
Assim, improcedem as alegações dos sócios sobre a incompetência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução contra os demais responsáveis pelo débito trabalhista em que pese o processo de recuperação judicial da devedora principal.” (e-doc 24, p. 3-4).

Em consulta ao Processo nº 5038923-50.2020.8.21.0001/RS no sítio eletrônico no TJRS, verifiquei, em despacho datado do dia 21/02/25,  que o encerramento da recuperação judicial se deu em 13/08/20, bem como que o  aludido feito transitou em julgado em 20/10/20, resultando na devolução da competência aos Juízos que estavam anteriormente envolvidos nas execuções individuais, trabalhistas ou fiscais.
A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.
Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente